Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708503-36.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES AGRAVADO: CLOVIS ALBERTO DE OLIVEIRA, SANDRA APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S/A e OUTRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção aos pedidos de id. 16397398 – pág.11 e 16949821 – pág. 1, determino que as publicações das partes agravante e agravada sejam realizadas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 e GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA OAB/DF 34.065. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033